Tribunal: TJSP
Processo: 1122720-55.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Demanda em face de empresa de "clipping" de notícias, sob alegação da reprodução não autorizada em concorrência desleal. Sentença de improcedência, cassada a antecipação dos efeitos da tutela.
Medida liminar. Inicial distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Pretensão de restabelecimento da antecipação da tutela,

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Demanda em face de empresa de "clipping" de notícias, sob alegação da reprodução não autorizada em concorrência desleal. Sentença de improcedência, cassada a antecipação dos efeitos da tutela.
Medida liminar. Inicial distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Pretensão de restabelecimento da antecipação da tutela, visando evitar reprodução de material jornalístico por clipagem. Questão que se confunde com o mérito e com este será analisada.
Indeferido pedido de recebimento do recurso de apelação com concessão de tutela recursal. Agravo interno interposto não provido.
Preliminares em contrarrazões. Rejeição. Legitimidade configurada. Periódicos e matérias jornalísticas citadas que envolvem as partes.
Manutenção do valor da causa que corresponde o proveito econômico.
Mérito. Direito autoral. Uso de trecho de matérias jornalísticas em "clipping" (processo de seleção de notícias em resumo). Observação dos limites impostos em legislação sobre o tema. Aplicabilidade da regra do art. 46, incisos I e VIII da Lei no 9.610/98 amparada pelo art. 10 da Convenção de Berna. Ausência de conduta ilícita.
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária majorada para 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.